Tribunal: STF
Processo: Rcl 62185
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Nova América Agrícola Ltda. opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada na ADC 58.

A embargante aponta omissão na decisão embargada quanto à  análise do cumprimento do decidido no paradigma de controle. 

Requer seja sanada a pecha apontada e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada.

É o relatório. 
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Entendo não assistir razão à parte recorrente.

O embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:

[...]
Observo que a decisão impugnada, prolatada pelo Tribunal Regional e mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, foi proferida em sede de agravo de petição interposto pela parte beneficiária e que, contra a homologação de cálculos, não se insurgiu a ora reclamante. 
Para evitar a ocorrência de reformatio in pejus, o órgão reclamado determinou “o prosseguimento da execução pelo valor que for mais vantajoso ao exequente, entre aquele já homologado sem insurgência da executada e o valor a ser apurado com os critérios definidos no julgamento das ADCs 58 e 59”. 
A fundamentação da decisão reclamada não contraria o decidido na ADC 58, mas apenas ressalva que os parâmetros ali definidos devem ser desconsiderados no caso de serem prejudiciais à situação do recorrente. O reconhecimento do óbice processual não implica em descumprimento do paradigma. 
3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

Como por mim explicitado na decisão embargada, o órgão reclamado não contrariou o decidido na ADC 58, apenas ressalvou que, ante a ausência de impugnação da parte contrária, os parâmetros ali definidos devem ser desconsiderados se forem prejudiciais à situação do recorrente. O reconhecimento do óbice processual não implica em descumprimento do paradigma.

Assim, não há omissão a ser sanada.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 5 de junho de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente